Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001609-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDA: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1001609-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDA: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência do recurso especial apresentado pelo recorrente EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA em id. 91532455.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência do recurso extraordinário apresentado pelo recorrente EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA em id. 91532455.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe.
Diante disso, julgo prejudicado o seguimento em relação aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça